Tribunal: TJBA
Processo: 8005061-97.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005061-97.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO HULGO PEREIRA DIAS e outros

Advogado(s)
:
ANA APARECIDA ARAUJO MUNIZ, FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, ANA APARECIDA ARAUJO MUNIZ

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PARA PERÍCIA. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. REPETIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. MÁ-FÉ CARACTERIZADA DIANTE DA CELEBRAÇÃO FRAUDULENTA DE CONTRATO. DANOS MORAIS COMPROVADOS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES DESTA CORTE. ELEVAÇÃO DO VALOR PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ, POR SE TRATAR DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005061-97.2021.8.05.0146
, em que figuram como apelante FRANCISCO HULGO PEREIRA DIAS e outros e como apelada BANCO PAN S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer de ambos recursos, negar provimento ao recurso da parte ré e dar parcial provimento, nos termos do voto da relatora.